Tribunal: STF
Processo: HC 219826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Torres, em favor de Jailton José da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 737.210/RS.



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO TENTADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. ” (eDOC 2)



    O impetrante alega a desproporcionalidade da constrição em relação aos crimes imputados ao paciente, quais sejam art. 158 c/c o art. 14, bem como o art. 299, do Código Penal, bem como a fundamentação inidônea do decreto da prisão preventiva, e, por fim, que a exceção de suspeição manejada contra o magistrado tornaria, de pronto, a prisão decretada ilegal. (eDOC 1, p.8 – 31)



    Requer tanto no mérito quanto liminarmente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão do juízo singular: 



    “Conforme certidões de antecedentes, constata-se que Jailton José da Silva ostenta seis condenações por denunciação caluniosa (art. 339 do CP), uma condenação por uso de documento falso (art. 304 do CP), uma condenação por fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171, § 2º, VI, e § 3º do CP), e três condenações por estelionato (art. 171 do CP). Além disso, responde a processos, com denúncias já recebidas, por furto qualificado e estelionato. Ademais, conforme referido pela a autoridade policial, Jailton, com intuito de auferir vantagens ilícitas, tem feito uso do sistema policial, registrando ocorrências por fatos inverídicos, em tese, incorrendo em crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) ou comunicação falsa de crime (art. 340 do CP). São dezenas de registros policiais recentes efetuados por Jailton com essa tônica, envolvendo diversas pessoas, inclusive com imputação de "perseguição judicial" a magistrados das Comarcas de Teutônia, Lajeado, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. Trata-se de prática recorrente e intensa, em que Jailton quer se passar por vítima pela ação fraudulenta/ilícita de outras pessoas, quando, aparentemente, o que se percebe é que ocorre o inverso, considerando o seu histórico. 



    Por isso, como forma de fazer cessar a ação delituosa de modo geral e, em específico, as ameaças extorsivas contra a vítima Estevan Alencar Nicolay Correia Da Silva, é necessária a segregação cautelar. (eDOC 5, p.3)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Em relação a exceção de suspeição manejada contra o magistrado singular, não há como vislumbrá-la em sede de habeas corpus, nem como entender que a simples alegação não possui o condão de afastar as decisões do magistrado. 



    A respeito da inviabilidade de revolvimento do acervo fático-probatório de forma ampla, esta Corte tem entendido inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente